Tribunal: CARF
Processo: 10120.006256/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68. CONEXÃO. VINCULAÇÃO.
O julgamento da obrigação acessória deverá ocorrer conjuntamente ou após aquele(s) correspondente(s) às obrigações principais apuradas no mesmo procedimento fiscal a ela vinculada por conexão.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006256/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
LASA - LAGO AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/03/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68. CONEXÃO. VINCULAÇÃO.
O julgamento da obrigação acessória deverá ocorrer conjuntamente ou após
aquele(s) correspondente(s) às obrigações principais apuradas no mesmo
procedimento fiscal a ela vinculada por conexão.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006256/2007-01
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos,
para extinguir tanto os créditos decorrentes do enquadramento da Recorrente como
agroindústria, já que indevidamente constituídos, como aquele atinente à competência 11/1999 e
àquelas que lhes são anteriores, eis que atingido pela decadência; e (ii) por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, para excluir da base de cálculo do reportado crédito os valores cancelados no
julgamento dos processos tidos por principais – PAF’s nos 10120.006255/2007-58 (DEBCAD no
35.844.606-6) e 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8). Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Honório Albuquerque de Brito, que
negaram provimento quanto a este ponto - provimento dado em maior extensão. Designado
redator do voto vencedor o conselheiro Gregorio Rechmann Júnior. O conselheiro Rodrigo
Duarte Firmino manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Júnior – Redator do voto vencedor
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão Notificação no 08.401.4/0115/2006 - proferida pelo
Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Goiânia -
transcritos a seguir (processo digital, fls. 117 a 129):
DA AUTUAÇÃO
Trata -se de Auto de Infração emitido contra a empresa acima identificada, por infringir
o disposto no art. 32, IV, da Lei n° 8.212191, com a redação dada pela Lei n° 9.528197,
uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 16/17, e Relatório Fiscal
da Multa, fls. 18, e anexos de fls. 19/42, deixou de declarar nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os valores de remunerações pagas
a contribuintes individuais na categoria de autônomos e valores da receita bruta
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não, a partir de 01/11/2001, para as agroindústrias, nas competências
compreendidas entre 05/1999 a 03/2005 (05/1999 a 11/1999, 01/2000, 05/2000 a
07/2000, 11/2000 a 03/2001, 06/2001 e 12/2001 a 03/2005).
1.1 As contribuições devidas e não declaradas em GFIP os enquadramentos por número
de segurados, os valores mensais e o valor total da multa encontram-se detalhados na
planilha "Demonstrativo da Multa Aplicada", fls. 19/21, e RL - Relatório de
Lançamentos às fis. 22/42.
[...]
Das Circunstâncias Agravantes e Atenuante
2 De acordo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fis. 05, não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes nem a atenuante, previstas nos arts. 290 e 291,
respectivamente, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Dentro do prazo regulamentar, fls. 57, a autuada, às fis. 45/51, apresentou
impugnação, alegando em síntese:
3.1 os fatos geradores do presente auto-de-infração são aqueles referidos na
NFLD. As informações que o auditor alega não constarem na GFIP decorrem
dos dados que somente agora foram apurados por ele e segundo os critérios e
entendimentos da fiscalização;
3.2 ao contribuinte não poderia ser imputada como infração uma informação que
na época do preenchimento da GFIP não existia, porque eram outros os
critérios que a empresa utilizava para seus recolhimentos;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

3.3 a empresa impugnou aquelas NFLD e assim, a presente autuação não existe
em razão da suspensão daqueles lançamentos fiscais. Somente a confirmação
em última instância daquela situação é que haveria aptidão para a iniciativa
fiscal de lavratura do auto-de-infração. Assim, é necessária a conexão da
presente autuação com as NFLD;
3.4 o período de decadência do levantamento fiscal obedecem ao prazo
quinqüenal. Na NFLD 35.844.605-8 em que parte deste auto-de-infração se
baseia para apontar a multa, tomando como base o valor referente àquela
matéria principal, que está impugnando a decadência, fundamentos ao qual
ora se reporta em seu inteiro teor, em razão da conexão nesta peça apontada;
3.5 as multas da mesma natureza, como por exemplo, deixar de informar os
contribuintes individuais na GFIP, deixar de informar as compras de produtos
rurais, ou deixar de informar a receita bruta etc, são fatos de uma só
condição, que não podem receber várias multas, mas se fosse o caso, apenas
uma para cada fato. O ato do contribuinte é um só deixar de prestar a
informação, sendo uma ou várias o ato penal infracional e apena um;
3.6 no Direito Penal e, por conseguinte, no Direito Tributário, as previsões de
natureza infracional (multas) são consideradas como "atos continuados",
"infrações continuadas" ou "continuidade delitivas", que recebem apenas uma
multa e não várias como está ocorrendo no presente procedimento;
3.7 a multa atinge 100% (cem por cento) do valor da contribuição lançada e
representa confisco. Embora previsto na legislação ordinária ela é
incompatível e inadequada ao nosso sistema jurídico e à estabilidade
econômica gerada pelo Plano Real;
3.8 contraria os preceitos do Direito Tributário Pátrio utilizar-se do mesmo valor
do tributo para imposição da penalidade no mesmo valor (transcreve o art. 3o
do CTN);
3.9 é também contrário ao Direito Tributário utilizar-se dos critérios da
multiplicação dos valores previstos na legislação, por quantidade de atos, no
sentido de elevar o valor da penalização;
3.10 as multas ora aplicadas não têm disciplina específica em lei própria, pois
seus critérios decorrem de atos normativos de hierarquia inferior, que foram
Iniciados pela OS INSS - DARF n° 214, de 1010611999;
3.11 são impugnados tanto o procedimento fiscal, quanto o seu valor, a forma e o
agravamento, porque pelas circunstâncias, pelos fatos e pelas circunstâncias
do verificado na empresa, o ato fiscal não está devidamente amparado no
prescrito na legislação de regência e nos preceitos do "Direito Fiscal' e da
Constituição Federal. Requer o julgamento de improcedência e sem efeito o
presente auto-de-infração.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
O Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Goiânia, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados na Decisão Notificação recorrida, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 117 a 129):
AUTUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
Constitui infração apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

O prazo decadencial das contribuições sociais previdenciárias é de dez anos, contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
As obrigações principais são independentes das obrigações acessórias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 131 a 147):
1. Discorre acerca da inconstitucionalidade do depósito recursal.
2. Aduz que dita obrigação inexistia na época de entrega da GFIP, pois se
utilizava de outros critérios de recolhimentos das contribuições devidas, razão por que referida
infração caracterizava-se somente se tivesse deixado de prestar informações no critério por ela
adotado.
3. Enfatiza conexão com as autuações atinentes aos lançamentos no 35 .844.605-8
e 35.844.606-6, que tratam das obrigações principais apuradas no mesmo procedimento, cujos
julgamentos continuam pendentes.
4. Ressalta que os fatos geradores ocorridos há 5 anos anteriores a 8/8/2005, data
do lançamento fiscal, não poderiam ter sido objetos de autuação, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o
art. 173, I, do CTN.
5. Aponta inadequação da multa aplicada por infração continuada, sob o
pressuposto de que cometeu infração única, e não várias, uma para cada informação não
prestada, como constou na autuação.
6. Focaliza um suposto efeito confiscatório da penalidade aplicada.
7. Diz que a multa não pode ter o mesmo valor do tributo, pois este não pode ser
utilizado como se aquela fosse.
8. Discorda dos critérios de aplicação da referida multa sob os argumentos dela:
a. carecer ter disciplina em lei específica;
b. contrariar o Direito Tributário quando os valores previstos na legislação são
multiplicados pela quantidade de atos;
c. penalizar duplamente o contribuinte, caracterizando o bis in idem, eis que o
lançamento do tributo principal já carrega dita penalidade.
9. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/7/2006
(processo digital, fls. 195, 197 e 199), e a peça recursal foi interposta em 29/8/2006 (processo
digital, fl. 2.399), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do efeito confiscatório da penalidade aplicada,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Sobrestamento do julgamento
A Recorrente salienta conexão entre reportada autuação e aquelas correspondentes
às obrigações principais apuradas no mesmo procedimento fiscal; no seu entender, não se
justificando o julgamento da primeira enquanto pendentes os das segundas. Contudo, dita
pretensão não se sustenta, conforme análise sequenciada.
Inicialmente, vale transcrever excerto do Termo de Encerramento de Auditoria
Fiscal - TEAF, dispondo das autuações decorrentes do procedimento fiscal executado. Confira-se
(processo digital, fl. 29):

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Considerando o acima exposto, bem como as informações constantes do Relatório
Fiscal de Infração e Relatório de Lançamento, infere-se que as obrigações principais apuradas
constam das NFLDs atinentes aos DEBCADs nos 35.844.606-6 e 35.844.605-8 (processo digital,
fls. 33 a 37 e 45 a 85). Assim entendido, consoante excertos de documentos constantes dos
respectivos processos conexos, que ora transcrevo, não mais há que se falar em julgamentos
pendentes, vez que mencionados créditos encontram-se encerrados e os respectivos PAFs
arquivados, nestes termos:
Processo no 10120.006255/2007-58 (DEBCAD no 35.844.606-6)
1. Acórdão de Recurso Voluntário (processo digital, fls. 433 a 437):
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral:
Anísio Moreira. OAB: 8.088/DF.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER o recurso voluntário e DAR-
LHE PROVIMENTO.
2. Despacho de arquivamento (processo digital, fl. 453):
1. Trata-se de processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD o
qual encontra-se na situação BAIXADO POR ACÓRDÃO, conforme fls. 0446 a
0450.
Processo no 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8)
1. Acórdão de Recurso de Ofício (processo digital, fls. 934 a 941):
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso de Ofício, nas preliminares, para excluir do lançamento as
contribuições apuradas até a competência 07/2000, anteriores a 08/2000, devido à
aplicação da regra decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela
aplicação do I, Art. 173 do CTN para os fatos geradores não homologados
tacitamente até a data do pronunciamento do Fisco com o início da fiscalização; II)
Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso de ofício, nas demais
questões, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral: Anísio Moreira OAB:
8.088/DF.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER o recurso de ofício e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para acolher a decadência quinquenal com base
no artigo 150, § 4o do CTN e decotar do lançamento as competências compreendidas
entre 02/1995 a 07/2000, sendo que no mais fica mantida a decisão recorrida.
2. Despacho de arquivamento (processo digital, fl. 1.037):
1. Trata-se de processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, o
qual encontra-se na situação “BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO” e no SIEF na
situação “ENCERRADO”, conforme fls. 01022 a 01036.
Como se vê, sem razão a Recorrente, pois não confirmada a prejudicialidade
alegada.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Prejudicial
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Conforme visto no relatório, manifestada autuação refere-se a fatos geradores
ocorridos entre maio de 1999 e março de 2005 (competências 5/99 a 3/2005). Portanto,
relativamente à competência 11/99, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no
CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada em 1o/1/2000 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Assim entendido, quanto a esta
e àquelas que lhes são anteriores, a razão está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo
lançamento somente ocorreu em 8/8/2005, posteriormente à expiração do período decadencial, o
qual já tinha se operado em 31/12/2004 (processo digital, fls. 3).
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Nesse pressuposto, afasta-se os argumentos recursais de que reportada penalidade
é inadequada para os fatos apurados, nas palavras da Recorrente, tanto por se tratar de infração
continauda como pelo fato de ter o mesmo valor do tributo. De igual modo, também não há de se
confundir o descumprimento da obrigação principal com este da obrigação acessória, eis que
institutos distintos, legalmente previsto. Logo, igualmente sem razão a Contribuinte quanto às
alegações de que reportada autuação caracterizou-se o bis in idem, contrariou o Direito
Tributário, inovou o critério de apuração e carece de previsão em lei específica.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes
termos:
6.2 A empresa está obrigada a informar todos os fatos geradores de Contribuições
Sociais (obrigação acessória), por conseguinte, a fiscalização elencou todos os fatos .
Na autuação ora examinada a multa corresponde a 100 % (cem por cento) da
contribuição devida à Previdência Social e não declarada, limitada por competência em
função do número de segurados da empresa, § 40 do art. 32 da Lei n° 8.212191, com a
redação dada pela Lei n° 9.528197. O descumprimento da obrigação acessória enseja a
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

lavatura do auto-de-infração e da obrigação principal (falta de recolhimento das
contribuições sociais) a lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD, portanto, uma obrigáção não exclui a outra, uma vez que são duas obrigações
independentes.
7 Trata-se o presente lançamento de obrigação acessória, nos termos do art. 113 do
Código Tributário Nacional-CTN, Lei N° 5.172, de 25 de outubro de 1966. Portanto,
não há contrariedade ao Direito Pátrio utilizar-se dos valores que foram base d cálculo
para a lavratura da NFLD (obrigação principal), e, sendo estes valores objeto de
infração por descumprimento de obrigações acessórias serem eles também base de cálc
lo para aplicação da multa.
[...]
8.2 O valor da multa, nos termos da legislação vigente, é determinado pelo montante
relativo aos fatos gerdores omitidos nas GFIP, competência por competência,
obedecendo o limite definido em razão do número de segurados o qual na presente
autuação foi observado. Assim, a multa foi aplicada conforme determinado em lei
própria, e os critérios não decorrem de atos normativos de hierarquia inferior (OS INSS
— DÁRF n° 214, de 1010611999).
8.3 Na infração ensejadora do presente auto-de-infração, para que a empresa conheça
todos os fatos geradores de contribuições sociais omitidos das GFIP, computados pela
fiscalização para o cálculo da multa, faz-se necessário elencar todos eÌes, competência
por competência, ainda que tenham a mesma natureza. Há ressaltar-se que a autuação e
o respectivo cálculo da multa estão estabelecidos pela Legislação Previdenciária, não no
Direito Penal.
Reflexo entre o julgamento das obrigações principais e aquele da acessória
Consoante a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, §5o, combinado com o art.
284, incisos II do Decreto no 3.048, de 1999, já transcritos no tópico anterior, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas
obrigações principais e esta acessória (CFL-68), quando afastada a base de cálculo da primeira
por motivo diverso de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o, igualmente inexiste o
descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser penalizado pelo suposto
descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Assim compreendido, exceto quanto ao prazo decadencial balizado pelo CTN, art.
150, §4o - quando ocorre o fato gerador e surge a obrigação tributária dele decorrente -, o
provimento dado às matérias recursais tratadas nos processos nos 10120.006255/2007-58
(DEBCAD no 35.844.606-6) e 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8), reflete
diretamente no resultado desta controvérsia. Portanto, as penalidades correspondentes aos fatos
geradores tidos por não ocorridos restam igualmente improcedentes, eis que, na seara
administrativa, já definitivamente reconhecidas como indevidas, consoante se verá na sequência.
Processo no 10120.006255/2007-58 (DEBCAD no 35.844.606-6)
Como se viu nas preliminares, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, por
unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso interposto pela Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão no 2301003.712, do qual transcrevemos a ementa e o
dispositivo (Processo digital no 10120.006255/2007-58, fl. 433):
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/03/2005
AGROINDÚSTRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Somente se caracteriza como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros.
Não sendo comprovado que o contribuinte possui efetiva produção rural própria, deve
ele obedecer ao regime tributário do segmento indústria.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral: Anísio Moreira.
OAB: 8.088/DF.
Ao que se viu, a penalidade correspondente à referida matéria também deverá ser
afastada.
Processo no 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8)
Ratificando o também já visto nas preliminares, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara do CARF, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Ofício interposto
pela Presidente da 5a Turma da DRJ/BSA, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão
no 2301003.711, do qual transcrevemos a ementa e o dispositivo (Processo digital no
10120.002042/2008-38, fl. 934):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/1995 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF DOS
ARTIGOS 45 E 46 DA Lei no 8.212/91. CONTAGEM DO DE ACORDO COM O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
Havendo pagamento antecipado aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 150 §,
4o do Código Tributário Nacional.
AGROINDÚSTRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Somente se caracteriza como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros.
Não sendo comprovado que o contribuinte possui efetiva produção rural própria, deve
ele obedecer ao regime tributário do segmento indústria.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso de Ofício, nas preliminares, para excluir do lançamento as
contribuições apuradas até a competência 07/2000, anteriores a 08/2000, devido à
aplicação da regra decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela
aplicação do I, Art. 173 do CTN para os fatos geradores não homologados
tacitamente até a data do pronunciamento do Fisco com o início da fiscalização; II)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso de ofício, nas demais
questões, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral: Anísio Moreira OAB:
8.088/DF.
Nesse pressuposto, a compreensão do que foi efetivamente afastado pelo julgador
de origem e mantido sem retoque na segunda instância passa pela leitura do que está posto
naquela decisão recorrida. Logo, entendo pertinente dela trazer os seguintes excertos Processo
digital no 10120.002042/2008-38, fls. 820 a 846):
Relatório:
Trata-se de credito previdenciário, lançado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, n o
35.844.605-8, no montante de R$ 2.544.718,20 (dois milhões, quinhentos e quarenta e
quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos), abrangendo as competências
10/1995 a 12/2004, consolidada em 08/08/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 88/91, o objeto do presente lançamento são as
contribuições sociais a cargo da empresa [...] , incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais — autônomos.
[...]
0 contribuinte descontou a contribuição da parte dos segurados empregados e repassou à
Previdência Social, entretanto, com relação aos contribuintes individuais, o mesmo não
efetuou a retenção dos 11%, a partir de 04/2003, nem efetuou os devidos recolhimentos.
Que também para o período em questão, a empresa estava obrigada a reter (a partir de
04/2001) e a efetuar a contribuição da parte da empresa sobre a remuneração do
contribuinte individual, motivo pelo qual os créditos previdenciários foram apurados
nos levantamentos de código: CT e CTB.
Voto:
No caso sob exame, considerando que, em consulta ao Sistema ÁGUIA (de
arrecadação), constam recolhimentos antecipados pela empresa incidentes sobre as
folhas de pagamento dos segurados a seu serviço, e que o crédito previdenciário foi
constituído com a ciência do contribuinte em 08/08/2005 (fls. 01), deve-se aplicar a
regra prevista no do §4° do art. 150 do CTN. Dessa forma, a competência mais remota
para a qual poderia haver lançamento seria 08/2001.
Ante o exposto, resta configurada a decadência dos valores lançados no período de
10/1995 a 07/2001.
[...]
De acordo com o Relatório Fiscal, fl. 88, a empresa enquadrou-se como indústria;
entretanto, com fulcro na análise de fatos e transações comerciais e financeiras,
registradas na contabilidade e na GFIP, concluiu a fiscalização, que a notificada atua no
segmento de agroindústria, circunstância que, aplicada a legislação correspondente,
resultaria em um custo tributário superior ao que vinha sendo recolhido pela empresa,
determinando a lavratura da notificação.
[...]
Em verdade, diante dos indícios apresentados pela fiscalização, não se tem qualquer
prova material e cabal de que, verdadeiramente, a empresa notificada produziu e
industrializou alguma produção própria.
[...]
Ante o exposto, considerando insuficientes as razões manifestadas pela fiscalização para
promover o reenquadramento do FPAS da empresa notificada, alterando-o de indústria
para agroindústria, tem-se por improcedente os seguintes levantamentos: FP- Folha de
Pagamento, e FPG — Folha de Pagamento / GFIP.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Quanto aos valores referentes aos contribuintes individuais, lançamentos: CT e CTB, é
obrigação da empresa, a partir de abril de 2003, em decorrência da Lei n.° 10.666/2003,
em seu art. 4°, reter e recolher o percentual de 11%, referente à contribuição do
segurado contribuinte individual. E foi corretamente lançado pela fiscalização,
conforme DAD - Discriminativo Analítico de Débito (fls. 08).
0 percentual de 20%, referente à contribuição patronal, está corretamente aplicada: 15%,
no período de 02/1998 a 11/1998 e 20% de 01/2001 a 12/2004.
[...]
Como se vê, o julgador de origem, com fulcro no CTN, art. 150, § 4o, reconheceu
a decadência do crédito tributário correspondente às competências 10/1995 a 7/2001, assim
como cancelou aquele apurado em decorrência do enquadramento da Impugnante como
agroindústria. Contudo, manifestada decisão foi reformada por este Conselho quando do
julgamento do Recurso de Ofício, o qual, com base na mesma regra decadencial, entendeu que a
competência mais recente atingida pela decadência foi 7/2000, e não 7/2001.
A propósito, conforme já visto em tópico próprio (Prazo Decadencial), tratando-se
do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem do prazo decadencial vista na
regra geral estabelecida pelo art. 173, inciso I, do CTN, e não aquela especial prevista no art.
150, §4o, do mesmo Código. Por conseguinte, restou decaído somente o crédito correspondente à
competência 11/1999 e aquelas que lhes são anteriores, nada, aqui, refletindo a decadência
reconhecida para as obrigações principais com base na citada regra especial.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para extinguir tanto os créditos decorrentes do
enquadramento da Recorrente como agroindústria, já que indevidamente constituídos, como
aquele atinente à competência 11/1999 e àquelas que lhes são anteriores, eis que atingido pela
decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à aplicação reflexa do resultado do julgamento dos
processos principais, o que faço nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Sobre o tema, o douto relator concluiu que:
Processo no 10120.006255/2007-58 (DEBCAD no 35.844.606-6)
Como se viu nas preliminares, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, por
unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso interposto pela Recorrente, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão no 2301003.712, do qual
transcrevemos a ementa e o dispositivo (Processo digital no 10120.006255/2007-58, fl.
433):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/03/2005
AGROINDÚSTRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Somente se caracteriza como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Não sendo comprovado que o contribuinte possui efetiva produção rural própria,
deve ele obedecer ao regime tributário do segmento indústria.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral:
Anísio Moreira. OAB: 8.088/DF.
Ao que se viu, a penalidade correspondente à referida matéria também deverá ser
afastada.
Processo no 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8)
Ratificando o também já visto nas preliminares, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do
CARF, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Ofício interposto
pela Presidente da 5a Turma da DRJ/BSA, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão no 2301003.711, do qual transcrevemos a ementa e o dispositivo (Processo
digital no 10120.002042/2008-38, fl. 934):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/1995 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
DOS ARTIGOS 45 E 46 DA Lei no 8.212/91. CONTAGEM DO DE ACORDO
COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
Havendo pagamento antecipado aplica-se a regra decadencial prevista no artigo 150
§, 4o do Código Tributário Nacional.
AGROINDÚSTRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Somente se caracteriza como agroindústria o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Não sendo comprovado que o contribuinte possui efetiva produção rural própria,
deve ele obedecer ao regime tributário do segmento indústria.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso de Ofício, nas preliminares, para excluir do lançamento as
contribuições apuradas até a competência 07/2000, anteriores a 08/2000, devido à
aplicação da regra decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela
aplicação do I, Art. 173 do CTN para os fatos geradores não homologados
tacitamente até a data do pronunciamento do Fisco com o início da fiscalização; II)
Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso de ofício, nas demais
questões, nos termos do voto do Relator. Sustentação oral: Anísio Moreira OAB:
8.088/DF.
Nesse pressuposto, a compreensão do que foi efetivamente afastado pelo julgador de
origem e mantido sem retoque na segunda instância passa pela leitura do que está posto
naquela decisão recorrida. Logo, entendo pertinente dela trazer os seguintes excertos
Processo digital no 10120.002042/2008-38, fls. 820 a 846):
Relatório:
Trata-se de credito previdenciário, lançado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, n o
35.844.605-8, no montante de R$ 2.544.718,20 (dois milhões, quinhentos e quarenta
e quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos), abrangendo as
competências 10/1995 a 12/2004, consolidada em 08/08/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 88/91, o objeto do presente lançamento são as
contribuições sociais a cargo da empresa [...] , incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados e contribuintes individuais — autônomos.
[...]
O contribuinte descontou a contribuição da parte dos segurados empregados e
repassou à Previdência Social, entretanto, com relação aos contribuintes individuais,
o mesmo não efetuou a retenção dos 11%, a partir de 04/2003, nem efetuou os
devidos recolhimentos.
Que também para o período em questão, a empresa estava obrigada a reter (a partir
de 04/2001) e a efetuar a contribuição da parte da empresa sobre a remuneração do
contribuinte individual, motivo pelo qual os créditos previdenciários foram apurados
nos levantamentos de código: CT e CTB.
Voto:
No caso sob exame, considerando que, em consulta ao Sistema ÁGUIA (de
arrecadação), constam recolhimentos antecipados pela empresa incidentes sobre as
folhas de pagamento dos segurados a seu serviço, e que o crédito previdenciário foi
constituído com a ciência do contribuinte em 08/08/2005 (fls. 01), deve-se aplicar a
regra prevista no do §4° do art. 150 do CTN. Dessa forma, a competência mais
remota para a qual poderia haver lançamento seria 08/2001.
Ante o exposto, resta configurada a decadência dos valores lançados no período de
10/1995 a 07/2001.
[...]
De acordo com o Relatório Fiscal, fl. 88, a empresa enquadrou-se como indústria;
entretanto, com fulcro na análise de fatos e transações comerciais e financeiras,
registradas na contabilidade e na GFIP, concluiu a fiscalização, que a notificada atua
no segmento de agroindústria, circunstância que, aplicada a legislação
correspondente, resultaria em um custo tributário superior ao que vinha sendo
recolhido pela empresa, determinando a lavratura da notificação.
[...]
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Em verdade, diante dos indícios apresentados pela fiscalização, não se tem qualquer
prova material e cabal de que, verdadeiramente, a empresa notificada produziu e
industrializou alguma produção própria.
[...]
Ante o exposto, considerando insuficientes as razões manifestadas pela fiscalização
para promover o reenquadramento do FPAS da empresa notificada, alterando-o de
indústria para agroindústria, tem-se por improcedente os seguintes levantamentos:
FP- Folha de Pagamento, e FPG — Folha de Pagamento / GFIP.
Quanto aos valores referentes aos contribuintes individuais, lançamentos: CT e
CTB, é obrigação da empresa, a partir de abril de 2003, em decorrência da Lei n.°
10.666/2003, em seu art. 4°, reter e recolher o percentual de 11%, referente à
contribuição do segurado contribuinte individual. E foi corretamente lançado pela
fiscalização, conforme DAD - Discriminativo Analítico de Débito (fls. 08).
0 percentual de 20%, referente à contribuição patronal, está corretamente aplicada:
15%, no período de 02/1998 a 11/1998 e 20% de 01/2001 a 12/2004.
[...]
Como se vê, o julgador de origem, com fulcro no CTN, art. 150, § 4o, reconheceu a
decadência do crédito tributário correspondente às competências 10/1995 a 7/2001,
assim como cancelou aquele apurado em decorrência do enquadramento da Impugnante
como agroindústria. Contudo, manifestada decisão foi reformada por este Conselho
quando do julgamento do Recurso de Ofício, o qual, com base na mesma regra
decadencial, entendeu que a competência mais recente atingida pela decadência foi
7/2000, e não 7/2001.
A propósito, conforme já visto em tópico próprio (Prazo Decadencial), tratando-se do
descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem do prazo decadencial
vista na regra geral estabelecida pelo art. 173, inciso I, do CTN, e não aquela especial
prevista no art. 150, §4o, do mesmo Código. Por conseguinte, restou decaído somente o
crédito correspondente à competência 11/1999 e aquelas que lhes são anteriores, nada,
aqui, refletindo a decadência reconhecida para as obrigações principais com base na
citada regra especial.
Como se vê – e em resumo – no que tange ao reflexo do julgamento dos processos
principais, assim concluiu o douto relator:
* em relação ao PAF 10120.006255/2007-58 (DEBCAD no 35.844.606-6): exclui
integralmente, da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo referente
ao descumprimento da obrigação principal, os valores cancelados no referido PAF da obrigação
principal;
* em relação ao PAF 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8): exclui
parcialmente, da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo referente
ao descumprimento da obrigação principal, os valores cancelados no referido PAF da obrigação
principal.
Ocorre que, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no susodito
processo 10120.002042/2008-38, além da exclusão do crédito tributário referente ao
enquadramento da Contribuinte como agroindústria, houve, também, o cancelamento do débito
até a competência 07/20, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, impõe-se, nesta
oportunidade, a exclusão também de tais valores da base de cálculo da multa ora exigida.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9001, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição
deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo os valores
cancelados no julgamento dos processos tidos por principais – PAF’s nos 10120.006255/2007-58
(DEBCAD no 35.844.606-6) e 10120.002042/2008-38 (DEBCAD no 35.844.605-8).
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Júnior

Declaração de Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino
Em que pese as respeitadas interpretações postas no voto vencedor, há que se
fazer aqui, por direito e por justiça, uma intervenção fundamental.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
Portanto, não há que se falar em vínculo de obrigação acessória tributária à
principal, vez que a sua ligação está efetivamente no dever do contribuinte instrumentalizar o
estado com a prestação de dados, informações, declarações, entre outros, que permitam o
exercício da arrecadação e da fiscalização de tributos.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006256/2007-01

Feitas essas considerações, prossigo a análise quanto à decadência da multa objeto
do lançamento em discussão neste contencioso, pois claramente se trata de dever instrumental,
para o qual o prazo definido de lançamento é o art. 173, inc. I do CTN, diverso, portanto e in
casu, daquele estabelecido na obrigação principal, com sede no art. 150, §4o de referido código.
Nascida a obrigação acessória, pelo simples fato da inobservância do dever
instrumental, esta se converte em principal, nos termos da lei, e não há que se ligar àquela
referente ao pagamento do tributo, ainda que se estabeleça em percentual deste, pois que a
lógica aqui não é matemática, {(m) multa (x) – tributo } m = 100% de x, se x = 0, logo m = 0,
mas sim jurídica, qual seja, nasceu a obrigação de pagar a multa, então ela se extingue, pela sua
decadência, não de outra, após o transcurso do prazo. Reforce-se, o dever de pagar o tributo é
totalmente diverso daquele constante deste lançamento, portanto, não podem tais obrigações se
equivaler no tempo, ainda que de forma reflexa, sob pena de descumprimento dos termos da
lei, os quais este Conselho se vincula.
Isto posto, vale ainda lembrar as sábias lições de Carlos Maximiliano,
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166) “Deve o Direito ser interpretado
inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva
inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (grifo do autor).
Deste modo, voto acompanhando o relator por rejeitar as preliminares suscitadas
no recurso interposto e, no mérito, em dar parcial provimento para extinguir tanto os créditos
decorrentes do enquadramento da Recorrente como agroindústria, já que indevidamente
constituídos, como aquele atinente à competência 11/1999 e àquelas que lhes são anteriores, eis
que atingido pela decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 407
DF CARF MF
Original